Tribunal: TJSP
Processo: 2102863-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação revisional c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Admissibilidade parcial – Existência de elementos que evidenciam a falta de pressuposto legal para a concessão da gratuidade – Hipótese em que deve ser conferida oportunidade para o

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação revisional c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça – Admissibilidade parcial – Existência de elementos que evidenciam a falta de pressuposto legal para a concessão da gratuidade – Hipótese em que deve ser conferida oportunidade para o agravante comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, antes de indeferir o benefício – Inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, com determinação, cassado o efeito suspensivo.